Tribunal: TJDFT
Processo: 0747070-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747070-83.2022.8.07.0016 RECORRENTE: MRV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 69822126) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU E TLP. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. ILEGALIDADE NO BLOQUEIO DE BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA VÁLIDAS. I. A certidão de dívida ativa goza dos atributos da presunção de certeza e liquidez (artigo 3o da LEF) e, por constituir ato praticado pelo poder público no exercício das funções administrativas, também goza da presunção de legalidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos, de modo que o endereço registrado na CDA é presumido pertencente ao sujeito passivo. II. Há muito o Superior Tribunal de Justiça pontificou que “a Lei de Execução Fiscal não exige a entrega da correspondência ao seu destinatário, bastando que seja entregue no respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa, presumindo-se que o destinatário será comunicado”. III. O apelante não comprovou qualquer nulidade ou invalidade na indicação de endereço do devedor no âmbito do procedimento administrativo fiscal, que resultou na emissão das CDA’s em curso, de forma reputa-se válida a citação. IV. É dever do contribuinte manter seu endereço atualizado perante os órgãos fiscais nos quais é cadastrado, obrigação acessória que decorre do Código Tributário, artigo 127. V. além disso, o comparecimento espontâneo do executado para opor embargos supre a necessidade de citação formal, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 239, § 1o e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. VI. Reconhecida a validade da citação realizada pelo e. Juízo “a quo”, e diante da ausência de pagamento do débito pelo executado (ora apelante) no prazo de cinco dias, não se cogita em ilegalidade do procedimento de penhora “online” realizada. Observada com rigor as diretrizes do artigo 7o, inciso I e II, da Lei 6.830/1980, que não deixa dúvidas de que o despacho que defere a petição inicial implica ordem para citação e, depois, não paga a dívida nem garantido o Juízo, para penhora. VII. O contribuinte do IPTU é “o proprietário do bem, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título” (artigo 34). No âmbito do Distrito Federal, o IPTU foi instituído pelo Decreto-Lei 82/1966, art. 3o (mantido em vigor pela Lei Complementar Distrital 4/1994 - Código Tributário do Distrito Federal, artigo 70, inciso I). Identifica o sujeito passivo do mesmo modo tratado no Código Tributário, artigo 34, e acrescenta que “respondem, solidariamente, pelo pagamento do imposto o titular do domínio pleno ou útil, o justo possuidor, o titular do direito do usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal ou a qualquer pessoa isenta do imposto ou a ele imune” (artigo 5o, parágrafo único). VIII. O promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem como seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) “são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU” (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10.06.2009, DJe 18.06.2009). IX. O lançamento do IPTU é feito a partir das informações constantes no Cadastro Imobiliário Fiscal (artigo 12 do Decreto-Lei 82/1966, e seu regulamento, Decreto 28.445/2007, artigos 6o a 12-A), constituindo-se obrigação tributária acessória do contribuinte manter atualizados os dados do cadastro. X. Em pese a comprovação da mudança da titularidade de alguns bens, a redundar na inexistência do vínculo material de propriedade ou posse sobre eles, a comunicação da transmissão da propriedade à Secretaria de Fazenda constitui obrigação tributária acessória, sendo tal ônus também do alienante, a teor do art. 23 da Lei Complementar Distrital n° 04/1994 e do art. 6o, § 1o, I, do Decreto Distrital no 28.445/2007, ônus do qual o embargante (apelante) não se desincumbiu, de modo a permanecer vinculado aos tributos incidentes. XI. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem-se posicionado pela responsabilidade tributária do alienante, bem como pelo reconhecimento do exercício regular do direito do Fisco de lançar os créditos tributários (de IPTU e TLP) em dívida ativa contra o sujeito passivo que figure no Cadastro Imobiliário Fiscal (ainda que não possa ser, efetivamente, o proprietário do imóvel). XII. A prescrição dos créditos tributários verifica-se após o prazo de cinco anos contados da data da constituição definitiva do crédito (artigo 174 do mesmo Código). E o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição (Lei 6.830/1980, artigo 8o, § 2o, e Código Tributário, artigo 174, parágrafo único, inciso I, com redação dada pela Lei Complementar 118/2005). No caso em foco, não ocorreu prescrição (os créditos foram constituídos entre 11.02.2011 e 28.01.2014, a ação foi ajuizada em 30.05.2014, e o despacho que ordenou a citação, de 04.06.2014). XIII. A demora no processo entre o ajuizamento e a citação decorreu apenas dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário e no procedimento de digitalização do processo, o que não pode ser imputado ao exequente. Prescrição intercorrente afastada. XIV. A parte embargante (apelante) não demonstrou a ocorrência de invalidade das certidões de dívida ativa ou dos processos administrativos subjacentes. Mantidos válidos os títulos. XV. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Prejudiciais de mérito não acolhidas. Desprovida no mérito. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, e § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 803, inciso II, do CPC, afirmando que houve nulidade da citação. Argumenta que o mandado citatório foi enviado para endereço ficto, ocasionando a assinatura por terceiro desconhecido. Aduz ser nulo o bloqueio realizado sobre seus ativos, ao argumento de que não foram observados os requisitos mínimos para a adoção de tal prática, em especial a citação do suposto devedor; c) artigos 2o, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 6.830/80, 202 do Código Tributário Nacional, e 783 do Código de Processo Civil, asseverando que nenhuma das CDAs, que baseiam a execução fiscal, apresenta, de forma clara, a fundamentação legal dos créditos ali mencionados, razão pela qua seriam nulas de pleno direito. Aduz, outrossim, que as exações cobradas, assim como as multas moratórias, fundamentam-se, conforme as CDAs, em dispositivos legais já revogados; d) artigo 34 do CTN, apontando ser parte ilegítima para figurar o polo passivo da execução, sendo indevida a cobrança de dívidas de IPTU e de taxa municipal relativa a imóveis que não lhe pertenciam. II - O recurso (ID 69822126) é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, e § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.629.196/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 783 e 803, inciso II, ambos do CPC, 2o, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 6.830/80, 34 e 202, ambos do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] em relação à alegação de nulidade do ato citatório, que o comparecimento espontâneo do devedor supre a necessidade de repetição do ato. Com relação ao segundo ponto (ilegitimidade passiva), a despeito de a parte demandante (apelante-embargante) ter comprovado a evidente mudança da titularidade de alguns imóveis, como não promoveu a alteração no Cadastro Imobiliário Fiscal, permaneceu vinculado ao fato gerador, conforme assim também teria entendido este Tribunal em casos assemelhados, a não resultar contradição, omissão ou obscuridade na análise, mas sim contrariedade ao entendimento jurisprudencial esposado e à posição jurídica adotada no julgamento, contrário aos interesses da parte [...] E com relação à matéria meritória (fundamento legal revogado mencionado na CDA referente às multas tributárias), o acórdão foi claro em entender pela ausência de vícios que pudessem inquinar de nulidade as certidões que aparelham a execução fiscal. Há de se ressaltar que o Decreto Lei n.o 82/86 tem sido alvo de diversas alterações (L.C. 769/94, L.C. 6/95, L.C. 15/96, L.C. 377/2001, L.C. 691/2004, L.C. 919/2016, Lei Distrital n.o 6.466/2019, Lei Distrital n.o 7.014/2021 e Lei Distrital n.o 7.037/2021), assim como a Lei Complementar Distrital no 04/94, por força da L.C. 269/99, L.C. 336/2000, L.C. 783/2008, L.C. 749/2007, L.C. 699/2004, L.C. 673/2002, L.C. 698/2004, L.C. 959/2019, L.C. 904/2015, L.C. 897/2015, L.C. 944/2018 e L.C. 708/2005, entre outras. Em todas as ocasiões, o legislador distrital tem optado pela ab-rogação expressa das normas, dada a coexistência desses diplomas legais, inclusive em relação ao IPTU (obrigação principal) e à certidão da dívida ativa. No caso concreto, uma vez que a aplicação da multa se trataria de obrigação acessória, a Fazenda Distrital poderia ter se valido de percentual mais favorável ao executado (D.L. no. 82/86, arts. 188 a 198 x L.C. Distrital 04/94, arts. 62 a 64), ainda que irregularidade formal, o que não teria causado qualquer prejuízo ao embargante. No sentido de que não deve ser declarada a nulidade da certidão da dívida quando existir mera irregularidade formal que não acarreta prejuízo ao executado (instrumentalidade das formas) (ID 66574966). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016